Tribunal: TJBA
Processo: 8049532-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049532-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA, ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de empréstimo contratado em outubro de 2022, no valor de R$25.000,00, com taxa nominal de 3,50% ao mês.

Definir se há abusividade dos juros remuneratórios e, em consequência, se cabem os pedidos acessórios formulados.

A revisão dos juros remuneratórios é excepcional e depende de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que não se verifica, pois a taxa contratada é inferior à média apurada para o período, ficando afastadas as pretensões acessórias vinculadas à tese central.

Recurso conhecido e desprovido. Não se revisam juros remuneratórios quando a taxa contratada não supera de forma relevante a média de mercado do período.

Legislação e jurisprudência: Código de Processo Civil. Recurso Especial nº 1.061.530/RS (repetitivo). Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8049532-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUSSARA SILVA DE JESUS e como apelado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,